Tribunal: TJMT
Processo: 1017565-39.2021.8.11.0002
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017565-39.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Consulta]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VERA LUCIA MARIA DOS SANTOS - CPF: 602.888.411-15 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CONFRESA - CNPJ: 37.464.716/0001-50 (APELADO), MUNICIPIO DE CONFRESA - CNPJ: 37.464.716/0001-50 (REPRESENTANTE), VERA LUCIA MARIA DOS SANTOS - CPF: 602.888.411-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), JOELMA RODRIGUES ALVARES - CPF: 956.899.311-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE PRECEITO COMINATÓRIO CUMULADO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E MULTA COMINATÓRIO - FORNECIMENTO DE CONSULTA, EXAMES MÉDICOS E POSTERIOR TRATAMENTO DE
TERAPIA QUIMIOTERÁPICA INTRA-VÍTREA COM AGENTES ANTI-ANTIOGÊNICOS EM OLHO ESQUERDO
-
ASSISTÊNCIA À SAÚDE
– DIREITO CONSTITUCIONAL GARANTIDO - DEVER DO ESTADO (
LATO SENSU
) – APLICAÇÃO DO TEMA 793 STF – DIRECIONA AO ESTADO DE MATO GROSSSO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em desfavor da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT, que nos autos da Ação de Preceito Cominatório c/c Pedido de Tutela de Urgência de Multa Cominatória nº 1017565-39.2021.8.11.0002, julgou procedente o pedido formulado pela apelante e determinou que os requeridos agendem e realizem a consulta em oftalmologia (retina geral), em favor da parte autora. Por fim, julgou extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, bem como, deixou de submeter a sentença à remessa necessária, nos termos do art. 496, § 3º do CPC (Id. nº 120399221).

Irresignado com a decisão proferida, o apelante pontua que, em sede da inicial, o Ministério Público, com base nos documentos médicos e as informações trazidas pela paciente, requereu que fossem compelidos os requeridos à disponibilizarem não somente a consulta em oftalmologia – retina geral, mas todas as demais providências necessárias (consultas, exames, medicamentos, procedimentos cirúrgicos, internações etc), notadamente terapia quimioterápica intra-vítrea com agentes antigênicos em olho esquerdo, num total de seis aplicações, com nova avaliação tomográfica ao final do tratamento, sendo estes últimos pedidos em caso de comprovada necessidade.

Sustenta que, em que pese haver na inicial pedido para a realização de “todas as demais providências necessárias” o i. magistrado
a quo
, se limitou a somente confirmar o deferimento da tutela de urgência, motivo pelo qual deve ser reformada a decisão neste ponto, para a realização dos demais procedimentos, inclusive com as 06 (seis) aplicações no olho esquerdo.

Argumenta que o parecer técnico/NAT nº 1193/2021 concluiu que: a) Há comprovação da patologia por relatório médico e laudos de exames complementares; b) Há indicação do procedimento em conformidade com a patologia de base apresentada pela requerente; c) Há relatório médico que embasa a caracterização do procedimento, URGENTE, visto risco de progressão da doença; d) Quanto ao tratamento medicamentoso: o medicamento pleiteado, anti-angiogênico, tem indicação para o tratamento da patologia do requerente. Atualmente o procedimento é contemplado pelo SUS. Competência do estado de Mato Grosso.

Nesse sentido, alega a necessidade de deferimento de todos os pedidos realizados na inicial restou demonstrada, mais especificamente, após a prolação da i. decisão de deferimento da tutela de urgência, não havendo, portanto, de se falar em preclusão do direito de recorrer, nos termos do art. 1.009, §1º, CPC.

Aduz que, com fundamento legal, incumbe aos entes públicos o provimento de todos os meios necessários à manutenção da saúde dos cidadãos, o que implica promover o tratamento de todos.

Assevera que a respeitável sentença recorrida merece reforma, pois implica prejuízo à saúde da paciente/substituída, violando o direito constitucional à saúde pública (direito fundamental social – cláusula pétrea), previsto no artigo 196 da Constituição Federal, por uma proteção deficiente.

Alega necessária a tutela de urgência/efeito ativo (tutela específica) de cunho mandamental, com determinação para que os requeridos prestem imediata assistência à saúde da substituída/paciente, adotando todas as medidas que se fizerem necessárias, principalmente a disponibilização de consulta em oftalmologista – retina geral, e todas as demais providências necessárias (notadamente terapia quimioterápica intravítrea com agentes anti-antiogênicos em olho esquerdo, num total de seis aplicações, com nova avaliação tomográfica ao final do tratamento).

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, para que seja CONCEDIDA, inaudita altera parte, a TUTELA DE URGÊNCIA/EFEITO ATIVO para determinar ao ESTADO DE MATO GROSSO que disponibilize, EM ATÉ 05 (CINCO) DIAS, em favor da paciente VERA LUCIA MARIA DOS SANTOS, consulta em oftalmologia – retina geral, e todas as demais providências necessárias (consultas, exames, medicamentos, procedimentos cirúrgicos internações etc), notadamente terapia quimioterápica intra-vítrea com agentes antiantiogênicos em olho esquerdo, num total de seis aplicações, com nova avaliação tomográfica ao final do tratamento, para o restabelecimento da saúde da substituída, em caráter de urgência, observando-se que o pedido acima seja realizado em clínica ou hospital de referência, seja ele público ou privado, em qualquer local indicado, seja no Estado de Mato Grosso ou mesmo fora dele, com o condizente meio de transporte para TFD de tudo comunicando a família da suplicante, independentemente de fila de espera e/ou repasse de convênio, cominando-se multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) ao requerido, sem prejuízo de sua incidência pessoal aos gestores e Secretário de Saúde, consoante § 1º, do art. 536, do novo CPC, sem prejuízo de eventual responsabilização criminal na hipótese de agravamento por falta de atendimento.

No mérito, provido o presente recurso, para reformar a respeitável sentença objurgada, a fim de que sejam deferidos todos os pedidos contidos da inicial, para que o ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICÍPIO DE CONFRESA disponibilizem em favor da paciente VERA LUCIA MARIA DOS SANTOS todas as demais providências necessárias (consultas, exames, medicamentos, procedimentos cirúrgicos, internações etc), notadamente terapia quimioterápica intra-vítrea com agentes anti-antiogênicos em olho esquerdo, num total de seis aplicações, com nova avaliação tomográfica ao final do tratamento, para o restabelecimento da saúde da substituída.

Devidamente intimados, os apelados Município de Confresa e Estado de Mato Grosso não apresentaram contrarrazões (Id. nº 120399232).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor PAULO FERREIRA ROCHA, opina pelo provimento do recurso de apelação (id. 121205994).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em desfavor da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT, que à época era a vara competente para tratar dos casos da saúde no Estado, que nos autos da Ação de Preceito Cominatório c/c Pedido de Tutela de Urgência de Multa Cominatória nº 1017565-39.2021.8.11.0002, julgou procedente o pedido formulado pela requerente e determinou que os requeridos agendem e realizem a consulta em oftalmologia (retina geral), em favor da parte autora. Por fim, julgou extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, bem como, deixou de submeter a sentença à remessa necessária, nos termos do art. 496, § 3º do CPC (Id. nº 120399221).

Pois bem. É cediço que a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado é uma atividade indispensável.

Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

O art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

O presente recurso pretende que os apelados sejam
compelidos à disponibilizarem não somente a consulta em oftalmologia – retina geral que foi deferida na sentença singular, mas também todas as demais providências necessárias (consultas, exames, medicamentos, procedimentos cirúrgicos, internações etc), notadamente terapia quimioterápica intra-vítrea com agentes antigênicos em olho esquerdo, num total de seis aplicações, com nova avaliação tomográfica ao final do tratamento,

In casu
, verifica-se que há indícios suficientes nos autos de que a apelante necessita dos procedimentos médicos solicitados, conforme relatório médico acostado ao id. nº120399197.

O parecer do Núcleo de Apoio Técnico concluiu (id.
120399203):

“III – CONCLUSÃO: Frente ao exposto, conclui-se que: a) Há comprovação da patologia por relatório médico e laudos de exames complementares; b) Há indicação do procedimento em conformidade com a patologia de base apresentada pela requerente; c) Há relatório médico que embasa a caracterização do procedimento, URGENTE, visto risco de progressão da doença. d) Quanto ao tratamento medicamentoso: o medicamento pleiteado, anti-angiogênico, tem indicação para o tratamento da patologia do requerente. Atualmente o procedimento é contemplado pelo SUS. Competência do estado de Mato Grosso. É o parecer.”

Corroborado ao exposto, consigno que o direito a saúde e a vida estão assegurados na Constituição Federal, vejamos:

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Art. 230. A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida.

Somado a isso, está comprovada a hipossuficiência da paciente, que não dispõe de recursos financeiros para arcar com o tratamento.

Considerando a gravidade do caso concreto,

não pode o Poder Judiciário negar a prestação jurisdicional aos necessitados, mormente quando o caso concreto apresenta risco iminente à saúde e à vida humana.

Ademais, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei 8.080/90, a qual descreve os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo que
“a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”
(art. 2º).

Veja-se que, embora solidária a responsabilidade das três esferas da Federação, é dada à Fazenda Pública organizar-se, administrativamente, de modo a estabelecer o modus operandi da regionalização e hierarquização da efetiva prestação de serviço.

Com esse fundamento, complementarmente às disposições constitucionais, a Lei n. 8.080/1990 e o Decreto n. 7.508/2011 disciplinaram a repartição das competências, na prestação dos serviços de assistência à saúde, entre todos os entes federados, fazendo surgir uma sistemática da gestão de saúde.

Como medida para tentar salvaguardar o direito à saúde, conforme já mencionado, a jurisprudência tem reconhecido a responsabilidade solidária da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Num primeiro momento, sob a perspectiva do cidadão, pode parecer positivo o entendimento da responsabilidade solidária, pois que a ele cabe a escolha de quem comporá o polo passivo da demanda.

Entretanto, sob a perspectiva da gestão, isso pode ocasionar a oneração demasiada de um dos entes públicos, quando a prestação deveria ser, originariamente, repartida entre eles, conforme cada capacidade financeira.

Ocorre que os recursos financeiros são escassos, frente às ações e serviços, a serem prestados que são inúmeros, o que, mesmo diante de direitos fundamentais, enseja a reflexão quanto à reserva do financeiramente possível.

Por isso, para o cumprimento de tal desiderato e pela própria lógica de sistema único, atos normativos legais e administrativos foram editados para especificar quais prestações são exigíveis do Estado (lato sensu), bem como para estabelecer a repartição de atribuições entre as esferas no âmbito do SUS, a fim de que haja otimização de recursos e esforços.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, na Suspensão de Tutela Provisória n. 127, fez consignar que, embora a responsabilidade pela garantia da saúde seja solidária entre os entes públicos, existe a necessidade de se atentar para a preponderância das atribuições na definição da responsabilidade de cada ente, de modo que o Município não participa, em regra, do financiamento dos medicamentos de alta complexidade, quais sejam, aqueles do componente especializado e do componente estratégico.

Confira-se:

Dos dispositivos citados e da compreensão técnica inserida em cada um dos conceitos eleitos pelo constituinte – os quais, entendo, se harmonizam perfeitamente com o que decidido nos autos da STA nº 175 – se depreende, em síntese: que a obrigação de garantir a saúde é comum e o sistema correspondente é único (nesse sentido, responsabilidade solidária), formado por uma rede de atendimento (o que pressupõe colaboração e organização – não superposição), que deve estar, tanto quanto possível, próxima do cidadão, municipalizada (e assim, a ele mais acessível), sem que se desconsidere ser ela regionalizada (e, portanto, devem as regiões de saúde serem aptas a suprir as carências locais para garantir a integralidade das ações e serviços de saúde), por meio de uma hierarquização que considerará o grau de complexidade do atendimento necessário ao paciente (quanto mais complexo o atendimento, mais passível de ser ele afastado do ente local e direcionado a ente mais afeto à especialização técnica: estados e, sequencialmente, a União). O que me parece evidenciado, portanto, é que a Constituição em seu arcabouço normativo de definição de responsabilidades em matéria de saúde pública, externou duas ordens de atribuições com preponderância de atuação: (i) responsabilidade por executar ações e serviços de saúde, preponderantemente atribuída ao Município (art. 198, I, c/c art. 30, VII), para que o atendimento se dê, preferencialmente, na própria região de residência do cidadão, com assunção de obrigações de atendimentos mais complexos pelos Estados e em sequência pela União; (ii) responsabilidade pelo comando técnico e pelo financiamento do Sistema acentuadamente atribuída à União e, em menor grau, aos Estados e Municípios, em ordem descendente. A existência de duas ordens de atuação, com as respectivas divisões de atribuições (que seguem a mesma direção, porém, sentidos opostos: aparato técnico e financeiro mais concentrado no ente central e execução direcionada a entes periféricos), mostra-se, importa ressaltar, consentânea com o modelo federativo brasileiro. (...). (...) Nesse passo, tenho que se pode vislumbrar a Federação como um círculo, cujo feixe de raios, partindo do ente central, a União, direcionasse ao Distrito Federal e aos estados; deste, a seu turno, partem os raios que atingem os municípios, ocupantes da extremidade da figura. Nesse círculo, em matéria de saúde, quanto mais se caminha em direção ao ente central do Sistema (direção centrípeta), maior a responsabilização técnico-financeira identificada, ao passo em que, quanto mais se dirige aos entes da linha de superfície do raio federativo, maior a obrigação de execução das políticas de saúde. Embora, portanto, a responsabilidade seja una, no sentido de que todos tem o dever inafastável de garantir saúde a seus cidadãos, a divisão de responsabilidades no SUS segue uma gradação ascendente: centrípeta na ampliação das responsabilidades técnicas e de financiamento; e centrífuga na atribuição de execução das ações e serviços de saúde. Importa ressaltar que foi exatamente dando concretização a esses comandos constitucionais, que o legislador editou a Lei nº 8080/90, densificando, especialmente em seus arts. 16 a 19, a divisão de atribuições entre os entes políticos em matéria de saúde, a qual foi ainda mais evidenciada após a edição da lei nº 12.401/11. (...) E se a lógica constitucional foi observada pelo legislador, também não pode ser afastada no bojo de demandas judiciais, sob pena de fatal desordem administrativa, com prejuízo não apenas ao paciente da demanda, mas ainda a todos os usuários do SUS. Atualmente, no que respeita ao fornecimento de medicamentos, tem-se que, no SUS o atendimento ao cidadão (a dispensação de fármacos) é feito: (i) pelos Municípios, no menor nível de complexidade (que corresponde ao “componente básico da assistência farmacêutica” e a parte do componente especializado); e (ii) pelos Estados (nos demais medicamentos do “componente especializado” e ainda no “componente estratégico”). Nunca, todavia, diretamente pela União. (Destaques no original).

Assim, no que se refere à competência, não destoa dessa linha, aliás, o que foi decidido pela Suprema Corte, no RE 855.178, submetido à sistemática da Repercussão Geral, tendo originado o Tema 793, verbis:

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. (Destaquei).

In casu
, verificada a complexidade do caso, corroborado pelo parecer no NAT que atesta a necessidade bem como consigna que atualmente o procedimento é contemplado pelo SUS e a competência é do Estado de Mato Grosso, necessário o direcionamento do cumprimento da obrigação ao ente público estatal.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU

PARCIAL

PROVIMENTO
ao presente recurso,
para que seja disponibilizado em favor da paciente VERA LUCIA MARIA DOS SANTOS todas as demais providências necessárias (consultas, exames, medicamentos, procedimentos cirúrgicos, internações etc), notadamente terapia quimioterápica intra-vítrea com agentes anti-antiogênicos em olho esquerdo, num total de seis aplicações, com nova avaliação tomográfica ao final do tratamento, direciono o cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023